Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727660-21.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIA SOUSA REIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Flávia SOUSA REIS contra o v. acórdão exarado sob o ID 43293427, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu da apelação cível interposta pela embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BRB – BANCO DE Brasília S/A, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43517723, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2023 às 18:07:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora